Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para "CONDENAR a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 12,99 (doze reais e noventa e nove centavos), com incidência de correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso e juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação" (ID 71503241).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71503243). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a falha na prestação dos serviços restou comprovada nos autos. Alega não ser razoável considerar que o atraso de 24 dias justifique a suspensão de um serviço essencial, especialmente sem observância de qualquer rito procedimental mínimo. Aduz que o valor cobrado indevidamente deve ser restituído em dobro. Afirma que o dano moral restou devidamente caracterizado nos autos. Defende a abusividade da cláusula contratual que autoriza a suspensão dos serviços diante do inadimplemento. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a procedência de todos os pedidos iniciais.4. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 71503249).5. Pedido de gratuidade de justiça. A documentação trazida aos autos com a petição de ID 71777919 comprova a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro a gratuidade de justiça.II. Questão em discussão6. Saber se a suspensão dos serviços foi indevida, se o recorrente tem direito à rescisão contratual e se a situação ocasionou dano moral.III. Razões de decidir7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.9. Suspensão dos serviços. A suspensão dos serviços pela recorrida não foi indevida, na medida em que se deu devido ao atraso demasiado no pagamento da fatura referente ao mês de setembro de 2024. Conforme a tela sistêmica constante no ID 71503236 - Pág. 3, observa-se que o autor tem o hábito de realizar o pagamento de suas faturas com atraso médio de 16 dias. Tal fato é corroborado pelo comprovante de pagamento inserido na própria petição inicial, ID 71503215 - Pág. 7, que demonstra que a fatura com vencimento em 20/09/2024 foi paga apenas no dia 14/10/2024, ou seja, com 24 dias de atraso. Vale lembrar que é obrigação do consumidor, como devedor, provar o adimplemento tempestivo de todos os débitos, mediante a apresentação dos respectivos comprovantes de pagamento das faturas, nos termos do art. 60 da Resolução 632/2014 da ANATEL. Nesse contexto, o art. 90 da mencionada Resolução estabelece que, transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou do término do prazo de validade do crédito, o consumidor pode ter o serviço parcialmente suspenso, o que ocorreu no presente caso. Assim, diante da inadimplência temporária da parte autora, a suspensão dos serviços não constituiu ato ilícito, mas mero exercício regular de direito da parte requerida.10. Restituição em dobro. A sanção da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não exige a má-fé para sua caracterização, sendo necessária apenas a presença de três requisitos para sua incidência: a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a ausência de engano justificável. Vale notar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese no seguinte sentido: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". Assim, uma vez comprovada a cobrança indevida e não comprovada a situação de engano justificável, tem o autor direito à repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.11. Dano moral. Ainda que tenha havido falha na prestação dos serviços em relação à cobrança indevida de serviços não contratados pelo autor, tal fato, por si só, não enseja a condenação por danos morais, haja vista não se verificar, no caso, nenhum abalo à honra, à imagem ou à dignidade do autor. É dizer, a situação vivenciada não passou de mero aborrecimento do cotidiano. Ademais, vale lembrar que, em regra, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).IV. Dispositivo e tese12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente do autor, sob a rubrica "itens eventuais", seja feita na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista a ausência de recorrente inteiramente vencido.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.